Tribunal: TJSP
Processo: 2219368-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnações e declarou líquido o valor apurado pelo perito judicial (R$ 11.923,15-abr/2020) sob o fundamento de que "se depreende da leitura do dispositivo do julgado, houve condenação explícita ao pagamento de dividendos e demais vantagens calculadas sobre o valor patrimonial das ações. Configurada assim a hipótese prevista na

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnações e declarou líquido o valor apurado pelo perito judicial (R$ 11.923,15-abr/2020) sob o fundamento de que "se depreende da leitura do dispositivo do julgado, houve condenação explícita ao pagamento de dividendos e demais vantagens calculadas sobre o valor patrimonial das ações. Configurada assim a hipótese prevista na Súmula 551 do c. STJ", determinando que a executada depositasse o valor remanescente – Juros sobre capital próprio – Descabimento da inclusão no cumprimento da sentença, pois ausente expressa previsão no título executivo - REsp no 1.373.438/RS e Súmula 551 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.